Tribunal: TJPA
Processo: 0808606-97.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808606-97.2019.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELISLANE DA CONCEICAO MENDES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO APELANTE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PROCURADOR AUTÁRQUICO VINCULADO A ÓRGÃO DIVERSO.IRREGULARIDADE NÃO SANADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1-

Compulsando os autos, depreende-se que após, a interposição do apelo pelo IGEPREV, ora recorrente, a apelada apontou a existência de vício de representação processual do Procurador Autárquico, visto que o mesmo foi nomeado para atuar junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN e não junto ao IGEPREV, órgão apelante;

2-

Por se tratar de vício sanável, foi oportunizado ao apelante que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizasse o vício de representação processual, o que não ocorreu conforme certidão (id. 6930351, pág. 1).

3-

O recurso de apelação não deve ser conhecido, por ausência de capacidade postulatória.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer não conhecer da apelação interposta, nos termos da fundamentação lançada.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04/04/2022 a 11/04/2022.

Belém, 04 de abril de 2022.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (id. 5846377, pág. 1/5) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em face da sentença (id. 5846366, pág. 1/9) prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
ELISLANE DA CONCEIÇÃO MENDES DA CUNHA, julgou parcialmente procedente a ação, no sentido de reconhecer o direito ao recebimento de pensão por morte em favor da autora
.

Em suas razões,
o IGEPREV
sustenta, em síntese, que a apelada não faz jus ao recebimento da pensão por morte pleiteada, por não ter comprovado a dependência econômica em relação ao ex-segurado, pelo que pleiteou a reforma da decisão.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 5846382, pág. 1/4), alegando ausência de capacidade postulatória, em virtude do procurador que representa o apelante não possuir poder para representar a Autarquia, conforme portaria constante no termo de posse, motivo pelo qual pleiteou o não recebimento do recurso interposto.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Conforme decisão de fls. (id. 6742652, pág. 1) determinei a intimação da apelante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre a ausência de capacidade postulatória do procurador Heleno Mascarenhas.

Certidão declarando que decorreu o prazo legal, sem manifestação do apelante (id. 6930351, pág. 1).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O presente apelo não deve ser conhecido pelas razões que passo a expor:

Compulsando os autos, depreende-se que após, a interposição do apelo pelo IGEPREV, ora recorrente, a apelada apontou a existência de vício de representação processual do Procurador Autárquico, visto que o mesmo foi nomeado para atuar junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN e não junto ao IGEPREV, órgão apelante.

Por oportuno, transcrevo o termo de posse acostado pelo patrono do apelante.

TERMO DE POSSE

Aos treze dias do mês de junho do ano de 2008, neste Órgão, assina o Termo de Posse perante o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARA O Sr. HELENO MASCARENHAS D'OLIVEIRA, nomeado pela Direção Geral deste DETRAN/PA, conforme Portaria 1366/2008-DG/CDRH, de 20.05 2008, publicada no DOE. n° 31.175, de 26.05.2008 para exercer o Cargo de PROCURADOR AUTÁRQUICO, criado pela Lei n° 6.689, de 13.09.2004, alterada pela Lei n° 6.834, de 13.02.2006.

Neste ato o servidor empossado entrega a documentação exigida neste Departamento, e apresenta a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e a declaração, quanto ao exercício, ou não, de outro cargo, emprego ou função pública, nos termos constitucionais.

Sobre o assunto,
a Lei 7.796, de 14 de janeiro de 2014, dispõe sobre o plano de carreias,

cargos e Remuneração dos servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará
–

DETRAN /PA, em seu artigo 6º trata do quadro de pessoal:

“Art.6º O quadro de pessoal do DETRAN/PA, regido pela Lei nº 5.810, de 1994 é constituído por:

I – quadro geral de cargos de provimento efetivo de que trata o Anexo I, da lei n° 7.594, de 28 de dezembro de 2011;

II – quadro geral de cargos de provimento em comissão de que trata o anexo VI da Lei n° 7.594, de 2011;

III – quadro suplementar de cargos de provimento efetivo e/ou de funções de caráter permanente;

IV – VETADO.

Parágrafo Único:
Excetuam-se das regras de promoção prevista nesta Lei

os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de Procurador

Autárquico, cuja carreira é regulamentada pela Lei n° 6.873, de 28 de

junho de 2006, e os demais ocupantes de funções de caráter permanente

integrantes do Quadro Suplementar
.

Sendo o cargo de Procurador Autárquico submetido à regra específica, colaciono as atribuições outorgadas em carreira:

Seção III

Das Atribuições da Carreira

Art. 3°
Compete aos integrantes da carreira de Procurador Autárquico e

Fundacional as seguintes atribuições
:

I -
patrocinar os interesses do órgão no qual esteja lotado, em juízo ou

fora dele, na forma da lei
;

II -
representar o órgão e prover seus interesses em qualquer juízo
, instância ou tribunal, nas causas em que este for autor, réu, assistente, opoente, terceiro interveniente ou de qualquer forma interessado, usando de todos os poderes contidos na cláusula “ad judicia” e dos demais recursos legalmente permitidos, e, quando autorizado pelo Presidente ou pelo Conselho de Administração, de acordo com a alçada, desistir, transigir, acordar, confessar, compromissar, receber e dar quitação;

III - preparar informações em mandados de segurança e nas demais ações ajuizadas contra o órgão;

IV - exercer a advocacia pública consultiva e de assessoramento jurídico;

V - elaborar atos administrativos;

Desse modo, verifica-se, pela simples leitura, que o Procurador Autárquico possui legitimidade apenas para representar os interesses do próprio órgão ao qual está vinculado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sabe-se que, para que se adquira a capacidade de postulação - requisito para constituição e desenvolvimento válido e eficaz do processo -, exige-se a regular representação da parte por advogado ou procurador legalmente habilitado, capaz de agir em nome daquela na prática dos atos processual.

Neste sentido, o artigo 103 do CPC dispõe sobre a necessidade que a parte esteja representada por advogado para postular em juízo. Já o artigo 104 do CPC prevê que a postulação em juízo sem procuração, ou por instrumento inválido, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

E, por se tratar de vício sanável, foi oportunizado ao apelante que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizasse o vício de representação processual, o que não ocorreu conforme certidão (id. 6930351, pág. 1).

Destarte, não tendo o apelante regularizado sua representação judicial, no prazo legal, o recurso de apelação não merece ser conhecido, conforme prevê o art.76, §2, I do CPC.

Art.76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(....)

§ 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Ante o exposto, deixo de conhecer da apelação, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

04 de abril de 2022.

Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 11/04/2022